Tribunal: TJES
Processo: 0000219-17.2021.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000219-17.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON SOUZA DE MORAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000219-17.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON SOUZA DE MORAIS

Advogado do(a) APELADO: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), após ter sido flagrado transportando 15 buchas de maconha em um veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos permitem a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (ii) saber se o réu preenche os requisitos cumulativos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas pelo acervo probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem após tentativa de fuga do réu, os quais possuem presunção de legitimidade e veracidade. 4. A desclassificação para o delito de uso de entorpecentes é inviável quando a quantidade da droga, a forma de acondicionamento (buchas embaladas) e as circunstâncias da abordagem indicam a destinação comercial, sendo que a condição de usuário não exclui, por si só, a de traficante. 5. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais; no caso, a existência de ação penal anterior pelo mesmo crime, somada ao relato policial de que o réu é conhecido como distribuidor de drogas na região, evidencia a dedicação a atividades criminosas e afasta a benesse. 6. A vedação ao uso de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a minorante (Tema 1139 do STJ) não se aplica quando tais elementos estão corroborados por outras provas robustas de habitualidade delitiva nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a condenação e a pena fixada na sentença de origem.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova, é idôneo para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

Elementos concretos de dedicação a atividades criminosas, como a reiteração específica e o histórico de distribuição de entorpecentes na região, afastam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 28 Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º CPP, art. 155

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022. STJ, Tema Repetitivo 1139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000219-17.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON SOUZA DE MORAIS

Advogado do(a) APELADO: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de
apelação criminal
interposta por
MARLON SOUZA DE MORAES
em face da r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Pelo que consta dos autos, em 12 de abril de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento quando visualizaram o veículo Fiat Palio, conduzido pelo réu, realizando manobras suspeitas na tentativa de despistar a guarnição
.

Após a abordagem, foram encontradas
15 (quinze) buchas de maconha
no interior da mochila localizada no porta-malas do automóvel
.

Em face da condenação pelos referidos fatos, a defesa interpôs o recurso de apelação, pleiteando a desclassificação do delito para a figura do usuário (
artigo 28 da Lei nº 11.343/06
)
.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao
tráfico privilegiado.

Pois bem. A despeito as razões suscitadas, entendo que o recurso
não deve ser provido.

Ao contrário o que se sustenta, a
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório e pelo Laudo de Exame Químico, que confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida.

A
autoria
, por sua vez, é igualmente induvidosa.

Os policiais militares
Luciano Silva de Souza
e
Maurício Costa Langame
apresentaram relatos uníssonos e coerentes, descrevendo que o acusado, ao notar a presença da guarnição, tentou despistar os agentes realizando manobras evasivas por diversas ruas aleatórias.

Ainda como relataram os agentes públicos, após a abordagem, localizaram no interior de uma mochila situada no porta-malas do veículo a quantidade de 15 buchas de maconha já embaladas para a comercialização, momento em que o réu admitiu a propriedade do entorpecente

.

Sabe-se que os depoimentos de policiais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)"

No caso, os agentes públicos destacaram que o réu já era conhecido na região pelo envolvimento com o narcotráfico, inclusive como distribuidor.

Diante disso, a tese
desclassificatória
para uso pessoal resta inviável. A
quantidade
da droga, a
forma de acondicionamento
e as circunstâncias da abordagem – com a tentativa de fuga – são elementos que evidenciam a destinação comercial das substâncias. Frise-se,
eventual condição de usuário não exclui a figura do traficante
, sendo comum a coexistência de ambas as condições no mesmo agente.

Quanto ao pedido de aplicação da minorante prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, correta é a r. sentença ao rechaça-la. Os requisitos para a concessão da benesse são cumulativos:
primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa
. Na espécie, a
realidade dos autos demonstra que o apelante dedica-se a atividades ilícitas.

Não desconheço a orientação do STJ, para quem
é

vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
(
Tema Repetitivo 1139
)
.
Contudo, a
existência de
ação penal pela prática do mesmo delito de tráfico (processo nº 0000324-96.2018.8.08.0054)
, somada às
circunstâncias fáticas do crime,
me levam a concluir que o réu atuava com habitualidade, o que afasta a figura do traficante eventual.

Para além do

modus operandi
do agente - o qual
conduzia o veículo
e
armazenava a droga no porta malas, a fim de tornar a ação criminosa menos vulnerável à ação policial
-, há relados do
militar Maurício no sentido e que
o apelante já era conhecido na região pela sua atuação como distribuidor de drogas
, tendo participado de abordagens anteriores ao mesmo indivíduo. Essas circunstâncias, a meu ver, repelem a aplicação da minorante prevista no art. 33 4° da Lei n° 11.343/06
.

Por fim, a
pena-base
fixada no mínimo legal e o regime semiaberto mostram-se adequados e proporcionais à gravidade da conduta.

Isto posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após tomar voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Willian Silva, que negou provimento a presente apelação criminal, mantendo a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas.

Com a devida vênia ao entendimento do e. Relator, verifico que a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33) se afigura, de fato, contrária à evidência dos autos, nos exatos termos do art. 621, I, do CPP.

A análise detida do conjunto fático-probatório revela que a
materialidade
do delito repousa na apreensão de apenas
33 (trinta e três) gramas de maconha
, conforme atestado pelo Laudo de Exame Químico nº 3844/2021 (fl. 79)
.

Trata-se, portanto, de quantidade ínfima de entorpecente, que se encontra
abaixo do limite de 40 gramas
definido pelo nº
Tema 506 do STF
, o que faz recair sobre a conduta a presunção de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio.

Embora a quantidade, por si só, não seja o único critério para a tipificação da conduta, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, ela assume papel preponderante.

Para que a posse de tão diminuta quantidade de droga seja transmutada da figura do porte (art. 28) para a de tráfico (art. 33), seria imperiosa a existência de um conjunto probatório coerente quanto à destinação comercial do entorpecente.

É nesse ponto que reside a fragilidade do édito condenatório.

Durante a prisão do recorrente não foram apreendidas balanças de precisão, material de embalagem (além do que já envolvia a droga), agendas de contabilidade ou aparelhos celulares com mensagens indicativas de venda. Também não foram encontrados valores em dinheiro com o acusado no momento da abordagem.

A tese defensiva, corroborada pelo interrogatório judicial do recorrente, é no sentido de que a maconha apreendida se destinaria ao uso, tendo em vista que na referida ocasião ele afirmou que se deslocava para a zona rural para trabalhar na colheita de café pelo período de um mês.

Tal versão é corroborada pelo fato de que havia mantimentos, roupas e garrafas d’água, dentro do veículo que ele conduzia, elementos que indicam compatibilidade com a tese de uma estada prolongada no campo.

Embora os militares tenham mencionado que o recorrenteera conhecido por envolvimento com o tráfico, o PM Luciano Silva de Souza admitiu que
foi a primeira vez que abordou o apelante.
Além disso,

as informações de participação no tráfico local não foram acompanhadas de documentação comprobatória.

Dessa forma, a fragmentação da droga em 15 "buchas", por si só, não é suficiente para afastar a presunção de uso, especialmente quando o peso total (33g) é reduzido e o contexto fático (trabalhador rural com provisões) sustenta a versão defensiva.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL . ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas. 2. A defesa busca a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11 .343/2006, alegando ausência de elementos concretos que indiquem tráfico, baseando-se apenas em declarações policiais e pequena quantidade de droga apreendida.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e os depoimentos dos policiais são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem procedeu à condenação com base nos depoimentos dos policiais e na apreensão de drogas, mas não destacou comportamento indicativo de tráfico, como contato com usuários ou posse de apetrechos típicos. 5. Embora constem nos autos denúncias anônimas relacionadas à prática delitiva, o acusado é primário e a
quantidade de drogas apreendida (14 g de maconha) é ínfima, sendo insuficiente para configurar o crime de tráfico. Além disso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem de forma inequívoca a intenção de comercialização de entorpecentes
no caso. 6.
Não havendo provas seguras do tráfico, deve ser realizada a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do decidido no tema 506 do STF.
IV . Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Habeas corpus concedido de ofício para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n . 11.343/2006.Tese de julgamento: "1.
A ínfima quantidade de drogas apreendidas e a ausência de elementos indicativos de tráfico justificam a desclassificação da conduta para uso pessoal
. "Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28 .Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 506; STJ, AgRg no AREsp n. 2.737 .655/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025; HC n. 927.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025; AgRg no AgRg no AREsp n. 2 .760.724/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025; e AgRg no HC n. 961.071/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. (STJ - AgRg no HC: 980467 PR 2025/0040367-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

Dessa forma, restando provada apenas a posse da substância, e ausentes elementos seguros e judicializados da destinação à mercancia, impõe-se a desclassificação da conduta, resultando na atipicidade da conduta na forma do Tema nº 506 do STF.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do e. Relator para
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para
DESCLASSIFICAR
a conduta imputada a
RENATO CAETANO DA SILVA
, do tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para o delito tipificado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Considerando a descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, com fulcro no
Tema 506 do STF,
declaro
extinta a punibilidade
do requerente.

É como voto.